Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728408-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, contra ato judicial exarado pelo JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante alega que a decisão judicial impugnada é ilegal, porque deveria ter sido deferida a tutela liminar postulada na ação originária, assim como o seu pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que o interessado olvidou-se de coligir ao caderno processual o ato apontado como ilegal. Destarte, concedo o prazo de 15 (quinze) ao impetrante para coligir aos autos o referido documento, bem como a informação referente a interposição do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, contra a referida decisão, sob pena de indeferimento da inicial. Esclareço ao impetrante, outrossim, que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, mormente quando o recurso cabível na origem for dotado de efeito suspensivo como é o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH